Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707143-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e saúde pública do Distrito Federal, cujo objeto do pedido é o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, qual seja, NINTEDANIBE 150 mg, para tratamento de sua saúde. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor. Sobreveio o acórdão de id 40818521, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor e determinou ao Distrito Federal que forneça o medicamento, nos termos do relatório médico, pelo tempo que perdurar sua necessidade, com apresentação de relatório médico atualizado anualmente. Em sede de embargos de declaração o Distrito Federal defendeu a existência de vício no acórdão recorrido, sob o argumento de ausência de fundamentação, pretendendo na verdade a inclusão da União no polo passivo da ação, alegando a existência de litisconsórcio passivo necessário, vez que a padronização do medicamento é da competência da União. Diante da discussão travada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.366.243, que gerou o Tema de Repercussão Geral no 1234, e da interposição e Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, o processo permaneceu suspenso, até definição por parte do STF sobre a questão, conforme decisão de id 46296648. Com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo tribunal Federal no Tema 1234, retomou-se a tramitação do recurso. Contudo, sobreveio aos autos recentemente a informação de falecimento do recorrente, conforme atesta a certidão de óbito de id 73529935. Diante do falecimento do recorrente, o recurso interposto perdeu o objeto, pois se trata de ação intransmissível. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. À Secretaria para que retire o processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual. Operada a preclusão, adote a Secretaria as medidas de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator